Tribunal: TJMT
Processo: 0002069-05.2015.8.11.0064
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002069-05.2015.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), CLAUDIO JORDAO - CPF: 387.233.529-49 (APELANTE), ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY - CPF: 001.212.391-95 (ADVOGADO), A INCOLUMIDADE PUBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DE OFÍCIO, DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO E, POR CONSEQUÊNCIA, JULGOU PREJUDICADO O MÉRITO RECURSAL.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Condenação por embriaguez ao volante. Prescrição da pretensão punitiva reconhecida de ofício. Extinção da punibilidade. Recurso prejudicado.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que condenou o apelante pelo crime de embriaguez ao volante, previsto no art. 306,
caput
, do CTB, à pena de 6 meses de detenção, em regime aberto, substituída por restritiva de direitos, além do pagamento de 10 dias-multa e suspensão do direito de dirigir por 3 meses.

2.

A defesa pleiteia a declaração de nulidade do auto de constatação de embriaguez por ausência de formalidades legais e, no mérito, a absolvição por fragilidade probatória. Subsidiariamente, requer a extinção ou suspensão da pena de multa em razão da hipossuficiência do apelante.

3.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, com consequente extinção da punibilidade.

II. Questão em discussão

4.

A questão em discussão consiste em definir se está configurada a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, considerando a pena concretamente aplicada.

III. Razões de decidir

5.

A pena aplicada foi de 6 meses de detenção, o que estabelece prazo prescricional de 3 anos, nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal.

6.

A denúncia foi recebida em 14.10.2015 e o processo foi suspenso em 12.11.2018. Nesse intervalo, decorreu lapso superior a 3 anos, configurando a prescrição da pretensão punitiva, nos moldes do art. 110, § 1o, do CP, já que não houve recurso da acusação.

7.

A jurisprudência pacífica estabelece que, em caso de sentença condenatória recorrida apenas pela defesa, o prazo prescricional é regulado pela pena aplicada e pode ser reconhecido de ofício, inclusive na fase recursal.

8.

Estando presente causa extintiva da punibilidade, impõe-se o reconhecimento da prescrição, tornando prejudicada a análise do mérito do recurso.

IV. Dispositivo e tese

9.

Extinção da punibilidade reconhecida de ofício. Prejudicado o exame do mérito recursal.

Tese de julgamento:
“1. O prazo prescricional, na ausência de recurso ministerial, regula-se pela pena concretamente aplicada. 2. Verificado o transcurso do prazo prescricional entre o recebimento da denúncia e a suspensão do processo, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, com a consequente extinção da punibilidade.”

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, IV; 109, VI; 110, § 1o; CTB, art. 306.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Criminal n. 44288/2018, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Segunda Câmara Criminal, j. 8.8.2018.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal n. 0002069-05.2015.8.11.0064, que tramitou no Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis,
Cláudio Jordão
foi condenado pela prática do ilícito capitulado no artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, ao cumprimento de 6 meses de detenção, em regime aberto, e pagamento de 10 dias-multa, além de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de três, e, por fim, teve substituída a pena corpórea por restritiva de direito.

Irresignado, interpôs o presente recurso de apelação, almejando nas razões recursais anexas (Id. 299842372), preliminarmente, que seja declarado nulo o auto de constatação de embriaguez, por ausência das formalidades legais, e, consequentemente, se seja absolvido da acusação que lhe foi atribuída.

No mérito, insiste na absolvição, sustentando a fragilidade probatória em relação à questão de ter ingerido bebida alcoólica, ou, alternativamente, que seja extinta a pena de multa, alegando hipossuficiência financeira, ou, no mínimo, declarada a sua suspensão.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id. 304862864), rebatendo os argumentos defensivos e pugnando pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do apelo defensivo.

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Adriano Augusto Streicher de Souza manifesta-se pela extinção da punibilidade do apelante, em razão da incidência da prescrição da pretensão punitiva, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO EX OFÍCIO. PASSADOS MAIS DE 03 (TRÊS) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DATA ANTERIOR À DECRETAÇÃO DA SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO REGULADA PELA PENA IN CONCRETO. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PARECER PELO RECONHECIMENTO EX OFFICIO DA PRESCRIÇÃOD DE TODOS OS CRIMES.”
(Id. 307268870).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Consoante o relatado,
Cláudio Jordão
foi condenado pela prática do ilícito capitulado no artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, ao cumprimento de 6 meses de detenção, em regime aberto, e pagamento de 10 dias-multa, além de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de três, e, por fim, teve substituída a pena corpórea por restritiva de direito.

No presente apelo interposto por sua combativa defesa, almeja-se sua absolvição, alegando, preliminarmente, a nulidade do auto de constatação de embriaguez, ou, no mérito, a fragilidade probatória, e, em pedido subsidiário, a extinção da pena de multa.

Entretanto, como bem ressaltado pelo douto Procurador de Justiça em seu judicioso parecer, incide,
in casu
, questão prejudicial de mérito, concernente ao fenômeno da prescrição da pretensão punitiva.

Registra-se que a sentença condenatória foi prolatada em 21.5.2025 (Id. 290708365), contra a qual o Ministério Público não interpôs recurso.

No caso, diante da pena concretamente aplicada (6 meses), o prazo prescricional regula-se em 3 anos, nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal.

Assim, como ressaltado no parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, o decurso do lapso temporal necessário para a ocorrência da prescrição é verificado já entre a data do recebimento da denúncia – 14.10.2015 (Id. 290707887, p. 52), e a data em que foi declarada a suspensão do processo e do prazo prescricional – 12.11.2018 (Id. 290707887, pp. 71-72)

Ou seja, independentemente da data da sentença ou de sua publicação, tem-se que entre os supramencionados marcos temporais – 14.10.2015 e 12.11.2018 –, já havia transcorrido lapso temporal superior a 3 anos.

Assim, considerando a ausência de recurso ministerial (art. 110, § 1o, CP) é de rigor o reconhecimento da prescrição, pelo decurso de tempo mais que suficiente para configurar a perda do
jus puniendi
estatal
.

Nesse sentido:

“(...) A prescrição, após a prolação de sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1o do CP e como matéria de ordem púbica que é pode ser declarada em qualquer fase do processo conforme o disposto no art. 61 do CPP; Transcorrido lapso temporal superior a 3 anos, entre a data de recebimento da denúncia e a da publicação da sentença condenatória, tempo necessário para que se opere a prescrição no caso dos autos, impõe-se que se declare extinta a punibilidade do apelante, conforme dispõe o art. 109, VI, do CP.; em consequência, estão prescritas as penas de multa, a substitutiva de direitos e proibição de dirigir, aplicadas pelo sentenciante, cujos prazos prescricionais são os mesmos estabelecidos para as penas privativas de liberdade.”
(TJ/MT – Apelação Criminal n. 44288/2018 – 2a CCrim – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Julgado em 8.8.2018).

Logo, estando plenamente demonstrada a ocorrência da prescrição, na sua modalidade retroativa, operada no curso do processo penal e verificada com base na reprimenda concretamente aplicada,
declaro,
ex officio
, extinta a punibilidade
de

Cláudio Jordão
,
o que faço com supedâneo no artigo 107, inciso IV (1a parte), c/c o artigo 109, inciso VI, c/c o artigo 110, § 1o, todos do Código Penal, e em consonância com o parecer ministerial.

Por consequência, julgo prejudicada a análise do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025